Tribunal: TJPA
Processo: 0809530-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809530-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809530-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PORTO - AM6168-A, MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - PA5865-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. FORMALISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra decisão monocrática que, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3º, do CPC, determinou a intimação da agravante para suprir a ausência de peças obrigatórias na formação do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução nº 0015004-39.2016.8.14.0006, que tramitam fisicamente. Não tendo sido sanada a irregularidade documental, a decisão inadmitiu o recurso. A agravante alega que apresentou as peças exigidas e que a declaração de autenticidade do advogado supre eventual exigência formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo de instrumento interposto em processo físico sem a completa juntada das peças obrigatórias exigidas pelo art. 1.017, I, do CPC, especialmente quando, intimada para suprir a omissão, a parte não atende à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo de instrumento em processo físico exige a instrução com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC, não havendo presunção de completude como nos autos eletrônicos.

A declaração de autenticidade das peças não supre a ausência material de documentos essenciais à formação do instrumento e à compreensão da controvérsia recursal.

A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para afastar pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

Intimada para regularizar a instrução do agravo, a parte agravante permaneceu inerte, o que justifica a inadmissibilidade do recurso originário.

Precedentes dos tribunais pátrios reafirmam a imprescindibilidade da juntada das peças obrigatórias como condição para o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Em processo físico, a ausência de peças obrigatórias para a formação do agravo de instrumento, mesmo após regular intimação para suprir a omissão, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, § 3º, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC.

A declaração de autenticidade das peças pelo advogado não supre a falta material de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório.

A observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal não configura formalismo excessivo, mas garantia do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, parágrafo único; 1.017, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0044307-73.2019.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 11.09.2019; TJ-DF, AI nº 0048314-49.2016.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.03.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3º, ambos do CPC, determinou a intimação da parte agravante para suprir a ausência de peças obrigatórias do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade, tendo em vista que o processo de origem tramita fisicamente.

Em suas razões recursais (ID 18959553), a agravante se insurge contra a determinação de regularização do instrumento, alegando, em síntese, que: cumpriu integralmente as exigências legais, tendo apresentado cópias das peças obrigatórias listadas no art. 1.017, I, do CPC; a autenticidade das peças foi assegurada mediante declaração do advogado, conforme autoriza o § 5º do mesmo dispositivo legal, o que dispensaria qualquer certificação adicional; entende que o juízo relator, ao considerar incompleta a instrução do agravo, acabou por impor rigor excessivo e indevido formalismo, em detrimento dos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas;

sustentou que os documentos juntados são suficientes para a compreensão da controvérsia e análise do mérito recursal, não havendo prejuízo à parte adversa ou ao contraditório.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, pelo acolhimento do presente agravo interno pelo colegiado, a fim de que seja afastada a sanção de inadmissibilidade e o recurso de agravo de instrumento seja regularmente conhecido e processado.

A agravada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de ID 23855300.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2025, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 20022608.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 16670880).

A insurgência recursal está vinculada à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no bojo da ação de execução nº 0015004-39.2016.8.14.0006. Todavia, ao interpor o agravo de instrumento, a parte agravante deixou de instruí-lo com todos os documentos exigidos pelo art. 1.017, I, do CPC, conforme verificado no despacho de ID 9249855.

O art. 1.017, § 3º, do CPC assim dispõe:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.

Tais documentos são essenciais à completa compreensão da controvérsia recursal e ao exercício do contraditório pela parte agravada. Em se tratando de processo físico na origem, como expressamente certificado nos autos, não incide a presunção de completude própria dos autos eletrônicos, de modo que recai sobre a parte agravante o ônus exclusivo de apresentar as peças exigidas pela lei, de forma completa, legível e autêntica.

Ainda que a agravante alegue ter declarado a autenticidade dos documentos apresentados e sustente o cumprimento dos requisitos legais, observa-se que a documentação apresentada foi manifestamente insuficiente, limitando-se a peças esparsas e sem vínculo comprobatório claro com a sequência lógica dos atos processuais. Mesmo após regularmente intimada para suprir a omissão, conforme despacho supracitado, não houve a devida complementação documental, persistindo a irregularidade formal que compromete a admissibilidade do recurso.

Não se trata, portanto, de indeferimento por formalismo excessivo, mas sim do reconhecimento de um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância compromete a própria funcionalidade do agravo de instrumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS NO PRIMEIRO GRAU. Ausência de juntada das peças obrigatórias, para que pudessem as agravadas responderem a contento o presente recurso, devendo conter na exordial para a formação do instrumento as peças obrigatórias e facultativas ( CPC, art. 1 .017, inc. I e III) as Procurações outorgada ao advogado ( CPC, art. 1.017, inc . I); a Decisão interlocutória recorrida ( CPC, art. 1.017, inc. I) e a Certidão de Intimação da decisão para o agravante ( CPC, art . 1.017, inc. I); Descumprimento do artigo 1018, § 2º, do CPC. Alegação e prova do descumprimento produzida pela Agravadas . Inadmissibilidade do recurso. Inteligência do § 3º do referido artigo 1018 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0044307-73 .2019.8.19.0000 201900258215, Relator.: Des(a) . CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . 1. Nos termos do art. 1.017, inc . I, do CPC, a cópia da decisão agrava e a certidão da sua publicação são peças obrigatórias para a instrução do agravo de instrumento. 2. A ausência de documentos obrigatórios impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. 3 . O não conhecimento do recurso impede a análise do seu mérito, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime .

(TJ-DF 20160020457063 0048314-49.2016.8.07 .0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2017. Pág.: 202/213)

Nessa linha, deve-se prestigiar a instrumentalidade das formas, mas sem ignorar os requisitos essenciais que viabilizam o contraditório e o julgamento justo e técnico do recurso. A ausência das peças obrigatórias, nos moldes do art. 1.017, I, do CPC, torna impossível a aferição da legalidade e da razoabilidade da decisão agravada, o que legitima a manutenção da decisão de inadmissibilidade.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o agravo interno interposto, razão pela qual que mantenho a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por falta de peças obrigatórias, conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025